Tribunal: TCU
Processo: 012.314/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8625/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 7.475/2012-TCU-1aCâmara; Considerando que as determinações constantes do Acórdão 7475/2012-TCU-Primeira Câmara não puderam ser cumpridas na íntegra pela Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina, tendo em vista decisões judiciais favoráveis a José Luiz Pereira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em orientar a Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 000632-50.2015.4.04.7215, em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça, em favor de José Luiz Pereira (CPF XXX.402.009-XX), bem como dê ciência desse envio à Conjur/TCU, arquivando-se os autos de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 012.314/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Jose Luiz Pereira (XXX.402.009-XX) 1.2. Interessados: Aurino Pedro Carvalho (XXX.277.729-XX); Irineu Angelo Ceola (XXX.675.239-XX); Joao Basilicio de Souza (XXX.251.069-XX); Jose Luiz Pereira (XXX.402.009-XX); José Luiz Pereira (XXX.402.009-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Santa Catarina 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.